Tribunal: TJDFT
Processo: 0709335-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709335-15.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE ESGOTO. 100% DO CONSUMO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto devidamente declinado nas razões recursais os fundamentos pelo quais se almeja a reforma da sentença. 2. O Decreto Federal no 7.217/10, que regulamenta a Lei no 11.445/2007, em seu art. 10, permite o cálculo da tarifa de esgoto tendo por base o volume de consumo de água. 3. No âmbito do Distrito Federal, o Decreto no. 26.590/2006 estabelece normas gerais de tarifação, visando regulamentar a classificação de imóveis e as tarifas dos serviços de água e esgoto, estabelece, em seu art. 40, os critérios para o cálculo da cobrança de esgoto. 4. O valor cobrado da tarifa de esgoto trata-se de arrecadação de receita pública, sendo irrelevante a denominação para qualifica-la, e as demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto de sua arrecadação, sendo certo que as três espécies tributárias fazem parte de um mesmo gênero, qual seja o tributo, pelo que apresentam em comum determinadas características, com destaques por serem receitas públicas pecuniárias, compulsórias, exigidas com base no poder fiscal do Estado e arrecadadas através de atividade plenamente vinculada. 5. A cobrança de tarifa de água e esgoto é a remuneração do fornecimento desses serviços específicos, que são custeados de acordo com a utilização individual (uti singuli) e de acordo com o efetivado ou potencialmente utilizado, ou posto à disposição, diferentemente dos serviços públicos gerais, que são os prestados uti universi, isto é, indistintamente a todos os cidadãos, de forma indeterminado no que se referem aos beneficiados, e são custeados pelos impostos, como no caso dos serviços de polícia e do corpo de bombeiros. 6. A simples oferta de colheita de esgoto deverá ser calculado de acordo com o consumo de água, como determina a legislação pátria, independentemente do fato de que a diferença entre o abastecimento de água e o volume de esgoto ser diferente, pois, à toda evidência, a forma de remuneração dos serviços de água e esgoto, impede que se faça essa distinção, sem falar que não há como controlar o contribuinte que eventualmente irá utilizar mais o serviço de esgoto do que o consumo de água. 7. Há expressa previsão legal autorizando o cálculo da tarifa de esgoto no patamar de 100% do volume de água para o sistema de coleta convencional em imóveis que não estejam em construção. 8. Embora não se desconheça que parcela da água fornecida não seja convertida em esgoto sanitário a ser coletado, o serviço prestado não se restringe à coleta de esgoto, abrangendo, também, outras atividades, como o tratamento dos dejetos antes do deságue, de modo a reduzir os danos ao meio ambiente. 9. Deu-se provimento ao recuso da ré. Julgou-se prejudicada a apelação da autora. No recurso especial a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 131, e 1.013, § 1o, ambos do CPC, sob o fundamento de que a ora recorrida, em sede de apelação, inaugurou novos fundamentos incidindo, assim, em inovação recursal; c) artigos 2o, caput, e § 1o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, 3o da Lei 11.445/2007 e 10, do Decreto Federal 7.217/2010, porquanto o acórdão impugnado teria fundamento em legislação já revogada. Assevera, que a regra disposta no Decreto Federal apontado como violado não se aplicada à espécie, uma vez que a discussão dos autos não se refere ao esgoto sanitário, mas sim aos efluentes já tratados; d) artigos 21 da Lei 9.433/1997 e 6o da Lei 8.987/1995, defendendo que o parâmetro na fixação de valores a serem cobrados pelos recursos hídricos, em especial no lançamento de esgoto, deve ser o volume efetivamente lançado na estrutura de esgoto, devendo-se, ainda, respeitar a modicidade da tarifa exigida. No aspecto, colaciona julgado do TJGO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; e) artigos 39, inciso V, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 884, do Código Civil, argumentando que “a cobrança pretendida configura prática abusiva dentro da lógica consumerista, acrescido ao fato de que, caso se reconheça válida a sobretaxa, existiria claro enriquecimento sem causa da concessionária”; f) artigo 77, do Código Tributário Nacional, porque não teria sido observada a natureza de preço público atribuída à cobrança, modalidade que não fica adstrita à obrigatoriedade e compulsoriedade dos tributos, e, tampouco, sujeita às disposições do CTN. Enfatiza que a cobrança somente deverá incidir sobre a quantidade efetivamente despejada na estrutura coletora de esgoto; g) artigo 1.024, §1o, do CPC, asseverando que os embargos de declaração anteriormente manejados não foram levados à julgamento na primeira sessão subsequente àquela em que decidido o recurso de apelação e, ainda assim, foram julgados sem que houvesse a devida intimação das partes. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 145, inciso II, ambos da Constituição Federal, e repisa os argumentos lançados no especial relativamente às teses de ausência de fundamentação e de que a cobrança da sobretaxa pretendida pela concessionária recorrida tem natureza de preço público, não se submetendo, portanto, às disposições legais que regulamentam as taxas. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 21 da Lei 9.433/1997, 6o da Lei 8.987/1995 e 77 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igualmente, o recurso extraordinário reúne condições de trânsito quanto à indicada ofensa ao artigo 145, inciso II, a CRFB. A recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de cunho jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada e merece a apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029